Tribunal: TJES
Processo: 5001190-41.2025.8.08.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001190-41.2025.8.08.0032

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE CARLOS HILARIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES que pronunciou o Recorrente como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, pela acusação de ter desferido golpe de faca que causou a morte da vítima, em razão de discussão sobre dívida de aposta política. O recorrente pleiteia o decote das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do motivo fútil pode ser afastada em razão de discussão e suposta provocação da vítima; (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída diante da existência de prévia altercação verbal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza, mas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento de mérito.

4. Qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03.08.2021).

5. O motivo fútil subsiste quando há desproporção manifesta entre a motivação e o resultado, sendo plausível a acusação de que a morte decorreu de divergência banal sobre aposta e reação desmedida a ofensa verbal. Discussão anterior não afasta automaticamente a futilidade.

6. O recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte em prova testemunhal que descreve ataque súbito, com ocultação da faca e golpe desferido de inopino, enquanto a vítima tentava se afastar. A prévia discussão não elimina o elemento surpresa.

7. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça admite que, em tais hipóteses, a análise sobre a incidência das qualificadoras deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

8. Não há se falar em aplicação do princípio
in dubio pro societate
, pois os autos contêm lastro probatório consistente e direto, suficiente para justificar a manutenção das qualificadoras na pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes.

2. Discussão anterior e eventual provocação da vítima não afastam, por si só, a qualificadora do motivo fútil.

3. A prévia altercação verbal não impede o reconhecimento do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando o ataque é súbito e inesperado.

4. Cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada sobre a incidência das qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03.08.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.737.292/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.09.2018, DJe 25.09.2018; STJ, REsp nº 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023, DJe 03.10.2023; TJMT, RSE nº 0014002-07.2016.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 08.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5001190-41.2025.8.08.0032

RECORRENTE: JOSÉ CARLOS HILÁRIO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JOS
É
CARLOS HIL
Á
RIO
em face da r. decisão (ID 71185741 do processo originário) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5001614-20.2024.8.08.0032, pronunciou o Recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O Recorrente

(ID 72896154 dos autos originários), em síntese, aduz que ambas as qualificadoras devem ser decotadas, ao argumento de que seriam manifestamente improcedentes.

Contrarrazões (ID 73262487 do processo originário) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 75152193 do processo de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16223814) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (ID 54537965 dos autos de origem) que:

[...] Consta dos autos do inquérito policial que no dia 16 de outubro de 2024, por volta de 23h30min, na Rod. Br 101, no restaurante Churrascaria Barranco, situado na zona rural desta comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, com intenção de matar, desferiu um golpe de faca contra a
Leomar Cardoso Fernandes
, que em decorrência do golpe, veio a óbito.

Segundo as informações colhidas na investigação, o denunciado e a vítima estavam tomando cerveja e conversando amistosamente na companhia da testemunha Lucio Mauro no bar do restaurante Hotel Barranco. Assim, durante o diálogo, os ânimos se exaltaram em razão do denunciado cobrar uma dívida oriunda de uma
aposta política realizada com a vítima.

Durante a discussão, os envolvidos discordaram do valor devido em razão da aposta política, tendo a vítima informado ao denunciado que não lhe devida nada e o desafiou a cobrar valor diverso do acordado entre eles na aposta. Em razão disso, o denunciado se exaltou e disse para Leomar
"vamos decidir isso agora, você falou que eu não sou homem, você vai ver que eu sou homem"
.

Ato seguinte, José Carlos foi até seu veículo que estava próximo do local da discussão, pegou uma faca e desferiu um golpe na região do flanco esquerdo. Frisa-se que após os fatos, o denunciado fugiu do local em seu veículo, deixando a vítima ferida e ensanguentada ao chão, tendo ela vindo a óbito logo após ser socorrida no Hospital.

A materialidade se extrai do laudo de exame cadavérico. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos prestados e relatório de investigação, bem como na admissão dos fatos pelo denunciado em sede inquisitiva.

O laudo de exame cadavérico realizado n° C00532/24 concluiu que a causa da morte foi
“hemorragia abdominal, ruptura renal esquerda em razão de perfuração por arma branca",
de modo que não há dúvida entre o nexo de causalidade entre o golpe desferido pelo acusado e a causa da morte da vítima.

O motivo do crime foi vil, uma vez que o denunciado esfaqueou a vítima por motivos de discussão em razão de aposta política. O modo de execução empregado pelo agente tornou impossível a defesa da vítima, pois ela foi atingida de surpresa, sem que houvesse tempo de esboçar uma reação defensiva. [...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o Recorrente na forma acima descrita.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso dos autos, a materialidade do crime de homicídio é inconteste, cabalmente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (p. 46/48 de ID 54127387), que atesta como causa mortis
"hemorragia abdominal por ruptura renal esquerda em decorrência de perfuração por arma branca"
.

Os indícios de autoria, por sua vez, são igualmente robustos, tanto que sequer são objeto de controvérsia no presente recurso. O próprio Recorrente confessou em interrogatório a autoria do golpe de faca, e sua confissão encontra amplo respaldo nos depoimentos coesos das testemunhas presenciais Rosana Lopes de Vasconcelos Maroli e Lúcio Mauro Mozer Pereira (mídia de ID 64567228 dos autos originários).

A controvérsia, portanto, restringe-se à manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, cuja exclusão é pleiteada pela defesa.

Entretanto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ 2021/0009473-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021).

Se houver uma vertente probatória, ainda que minoritária, que as ampare, sua manutenção na pronúncia é medida que se impõe, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso em tela, não vislumbro a manifesta improcedência de nenhuma das qualificadoras mantidas pelo juízo de primeiro grau.

1. DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II, CP)

A defesa sustenta a tese de que a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada, porquanto o delito teria sido precedido de intensa discussão e de provocação por parte da vítima, que teria questionado a masculinidade do Recorrente.

Todavia, a argumentação defensiva não merece prosperar nesta fase processual.

O conjunto probatório aponta, de maneira sólida, que o estopim do desentendimento foi uma discussão banal sobre o valor de uma aposta política.

A testemunha presencial Lúcio Mauro Mozer Pereira foi categórico ao narrar que o entrevero se iniciou em razão da cobrança de uma dívida de aposta, cujo valor era controvertido entre as partes.

Já a testemunha Rosana Lopes de Vasconcelos Maroli, proprietária do estabelecimento, corroborou tal versão, relatando o que lhe foi contado por Lúcio Mauro logo após o ocorrido, detalhando a divergência sobre os valores.

Ainda que se admita, para fins de argumentação, a ocorrência da ofensa verbal narrada (
"você não é homem"
) , tal fato não tem o condão de, por si só e de plano, descaracterizar a futilidade da motivação. O motivo fútil, na clássica lição de Nelson Hungria, é aquele marcado pela
"notável desproporção"
entre a causa e o resultado. É a motivação insignificante, mesquinha, que revela a insensibilidade moral do agente.

A suposta ofensa à honra, proferida no calor de uma discussão em um bar, originada por uma dívida de aposta, não pode ser considerada, sob a ótica da sensibilidade moral média do homem médio, como causa minimamente proporcional à brutal reação de se dirigir a um veículo, armar-se com uma faca e ceifar uma vida humana.

A desproporcionalidade entre o estímulo e a reação é, a meu ver, patente e suficiente para, no mínimo, justificar a submissão da tese acusatória ao Conselho de Sentença.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício é firme no sentido de que a existência de discussão anterior entre autor e vítima não afasta, de forma automática, a incidência da qualificadora do motivo fútil, cabendo ao Júri Popular a análise aprofundada sobre a sua configuração no caso concreto.

Neste sentido, colaciono precedente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL . PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. 2. "Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito . Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto"
(AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018) . 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1598682 PR 2019/0301462-3, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)
- destaquei

Portanto, havendo nos autos uma vertente probatória plausível que sustenta a tese de que o crime foi cometido por motivo insignificante e desproporcional, seja a cobrança da aposta, seja a reação à ofensa verbal, a matéria deve ser submetida à apreciação soberana do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, CP)

O Recorrente busca, igualmente, o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, argumentando que a existência de discussão prévia entre réu e vítima afastaria o elemento surpresa.

Mais uma vez, a tese defensiva parte de uma premissa equivocada e não encontra amparo para ser acolhida nesta fase sumária.

A existência de um entrevero verbal anterior, por si só, não elimina a possibilidade de um ataque súbito e inesperado. O que se deve analisar, com acuidade, é o
modus operandi
da agressão. A prova oral colhida demonstra que não se tratou de uma briga contínua, com agressões recíprocas e ininterruptas, mas de uma ação deliberada e traiçoeira por parte do Recorrente.

A testemunha Rosana Lopes de Vasconcelos Maroli, de sua janela, presenciou a dinâmica que antecedeu o golpe fatal e narrou, de forma detalhada, que
JOSÉ CARLOS
, após a discussão, foi até seu carro, procurou por um objeto, saiu do veículo com uma das mãos atrás das costas e caminhou em direção à vítima.

Essa ação de se dirigir ao veículo, armar-se e ocultar a faca evidencia a premeditação e a intenção de atacar de forma dissimulada, rompendo com o cenário de mera contenda verbal. A vítima, embora ciente da discussão, não poderia razoavelmente esperar uma escalada tão drástica, súbita e letal da violência.

Corroborando a tese acusatória, a testemunha Lúcio Mauro Mozer Pereira, que estava ao lado dos envolvidos, descreveu a execução do golpe de forma a reforçar o caráter inesperado da ação, afirmando que o Recorrente
"se aproximou rapidamente de 'Primo' e, sem dizer nada, desferiu um golpe"
, e que a vítima
"chegou a se virar para tentar fugir, momento em que foi atingido"
.

Ora, o fato de a vítima ter sido atingida enquanto tentava se afastar ou se virar para fugir corrobora a tese de que não estava em posição de combate ou defesa, mas sim foi colhida de forma que sua capacidade de reação foi, no mínimo, dificultada. A discussão anterior não confere um salvo-conduto para um ataque posterior à traição ou de inopino.

Desse juízo:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - MOTIVO FÚTIL - DISCUSSÃO BANAL - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE UM CIGARRO - DEPOIMENTOS DOS RECORRENTES, INFORMANTES E TESTEMUNHAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - VÍTIMA ATINGIDA QUANDO SAIU DE SUA RESIDÊNCIA - TIRO NAS COSTAS - DESENTENDIMENTOS ANTERIORES NÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A SURPRESA NA AÇÃO DELITIVA - ACÓRDÃOS DO TJMT - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS DA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSOS DESPROVIDOS. As desavenças por motivos “banais” podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8 .11.0059), “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921). As circunstâncias da vítima ter sido atingida por tiro nas costas, no momento em que saiu de sua casa, indicam que a vítima pode ter sido “surpreendida, sem a possibilidade de reagir, de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância” (STJ, REsp nº 1779570/RS).
A existência de discussões verbais anteriores envolvendo os agressores e a vítima, por si só, não se mostra suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8 .11.0000). “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

(TJ-MT - RSE: 00140020720168110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2023)
- destaquei

Destarte, havendo indícios robustos de que o Recorrente, após a discussão, armou-se de forma oculta e atacou a vítima de maneira súbita, enquanto esta não esperava a agressão armada, a qualificadora do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal não se mostra manifestamente improcedente, devendo, também, ser submetida à análise aprofundada do Tribunal do Júri.

3. DA ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE

Por fim, é de se notar que a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, bem como a defesa, em suas razões, tangenciam a discussão sobre a aplicação do princípio
in dubio pro societate
.

De fato, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a aplicação deste brocardo, que não possui amparo legal explícito, para coibir pronúncias baseadas em provas frágeis, testemunhos de
"ouvir dizer"
ou meras conjecturas.

A Corte Cidadã tem exigido um
standard
probatório que demonstre uma elevada probabilidade da tese acusatória para submeter o réu a julgamento popular (STJ - REsp: 2091647 DF 2022/0203223-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023).

Contudo, tal ressalva não se aplica ao presente caso. A prova que ampara a existência das qualificadoras não é tênue ou baseada em ilações. Pelo contrário, está solidamente amparada em depoimentos de testemunhas presenciais, diretas e consistentes, que fornecem um lastro probatório mais do que suficiente para esta fase processual.

As teses defensivas, embora legítimas, representam uma tentativa de conferir uma interpretação diversa aos fatos, o que é matéria de mérito a ser dirimida soberanamente pelos jurados. Afastar as qualificadoras neste momento processual, diante do robusto conjunto indiciário, significaria, como já dito, usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.